Tribunal: TJDFT
Processo: 0741834-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741834-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA PACIENTE: JULIO DA SILVA BARROS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JÚLIO DA SILVA BARROS, apontando coação ilegal praticada pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO, consistente em decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Após o indeferimento da liminar (ID 51954204), vieram as informações do juízo, noticiando que, a pedido do Ministério Público, o processo foi arquivado ante a ausência de justa causa, com revogação da prisão preventiva do paciente e encaminhamento do caso ao NERAV (ID 52014249). O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 15:36:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator